Tribunal: TJBA
Processo: 8019356-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019356-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626 /1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ.
JUROS APLICADOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO A MAIOR AUSÊNCIA DE ATITUDE MALFAZEJA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 E APLICAÇÃO DO ART. 85, §§2º E 11, DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação 8019356-55.2022.8.05.0001 (ID. 69382115)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII